Tribunal: TCU
Processo: 026.100/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apuração de falhas na contratação de serviços de consultoria para o Sest Nacional e o Senat Nacional, conforme item 1.7.1.1 do Acórdão No 10219/2021 - TCU - 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada com o objetivo de averiguar indícios de irregularidades na aplicação de recursos em serviços de consultoria pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional e pelo Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar a constituição de processo apartado de tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 e autorizar a citação dos Srs. José Américo Ventura e Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho e da empresa Brasil Consultoria Ltda., de acordo com o cofre credor dos valores a serem ressarcidos, em conformidade com as tabelas constantes da proposta de deliberação; 9.2. em cumprimento ao art. 198, parágrafo único, do RI/TCU, cientificar o ministro de estado supervisor acerca da instauração da tomada de contas especial; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional, ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional e à Controladoria Geral da União (CGU); 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.